Tribunal: TCU
Processo: 022.371/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Alto Paraíso de Goiás-GO contra decisão em que o TCU julgou suas contas irregulares, com imposição de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Romeu Reolon contra o Acórdão 8868/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da impugnação total de despesas do Contrato de Repasse 194.111-15/2006 (Siafi 563868), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.